Tribunal: TJDFT
Processo: 0725362-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO DE FATO. CONTROVÉRSIA E PRONUNCIAMENTO JUDICIAL NA ORIGEM. DESCABIMENTO DE SUCEDÂNEO RECURSAL. DESPROVIMENTO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação Rescisória ajuizada por Joaquim Alair Correa da Costa e Maria da Conceição Fonseca visando à desconstituição de acórdão da 6a Turma Cível do TJDFT, que manteve sentença de improcedência quanto aos pedidos contra Dreide Barros da Conceição, com fundamento em suposto erro de fato. Alegam os autores que Dreide teria apresentado extrato bancário inverídico para comprovar a origem de depósito judicial de R$ 45.757,96, cuja autoria seria, na verdade, do autor Joaquim. Requerem o reconhecimento do erro de fato, a anulação do julgado e a condenação da ré à restituição de R$ 42.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão rescindenda incorreu em erro de fato, nos termos do art. 966, VIII, do CPC, ao considerar que a ré efetuou o depósito judicial com valores próprios, quando, segundo os autores, o depósito teria sido realizado por Joaquim com recursos próprios, e a ré apenas induziu o juízo a erro por meio de prova supostamente inverídica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Ação Rescisória é meio processual de natureza excepcional, admitido apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 966 do CPC, não se prestando ao reexame do conjunto probatório nem à correção de eventual injustiça da decisão rescindenda.
4. O erro de fato previsto no art. 966, VIII, do CPC exige que (i) o fato tenha sido admitido ou considerado inexistente na decisão; (ii) não tenha sido objeto de controvérsia entre as partes; e (iii) não tenha havido pronunciamento judicial sobre ele.
5. No caso concreto, os autos da ação originária demonstram que a autoria do depósito judicial e a apropriação dos valores foram objeto de ampla controvérsia entre as partes, com versões divergentes, documentos apresentados e contraditório plenamente exercido.
6. A sentença de 1o grau e o acórdão da 6a Turma Cível analisaram expressamente a origem dos valores e a alegação de apropriação indevida, concluindo pela verossimilhança da versão da ré e pela inexistência de má-fé ou apropriação indevida.
7. Inexistindo erro de fato nos termos legais — por se tratar de ponto controvertido e objeto de pronunciamento judicial —, revela-se inadmissível a pretensão de rescisão como mero reexame do julgamento anterior, o que caracteriza indevido uso da rescisória como sucedâneo recursal.
8. Quanto ao pedido de condenação dos autores por litigância de má-fé e danos morais, ausentes elementos que evidenciem dolo processual ou abuso do direito de ação, não se justifica sua imposição, prevalecendo a garantia do acesso à jurisdição ainda que a pretensão seja julgada improcedente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Pedido improcedente.
Tese de julgamento: “1. A ação rescisória não é cabível para rediscutir fatos e provas já apreciados na ação originária.”; “2. Inexiste erro de fato quando o ponto foi objeto de controvérsia e de pronunciamento judicial expresso.”; “3. A improcedência da ação rescisória não implica, por si só, litigância de má-fé, salvo prova de dolo processual.”.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 966, VIII e § 1o; arts. 968, § 1o; 975; 80; 81; 85, § 2o; 98, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1997759, 0750598-08.2024.8.07.0000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 2a Câmara Cível, j. 12.05.2025, DJe 23.05.2025; TJDFT, Acórdão 1967608, 0736856-13.2024.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, 2a Câmara Cível, j. 10.02.2025, DJe 26.02.2025; TJDFT, Acórdão 1967515, 0738760-73.2021.8.07.0000, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 1a Câmara Cível, j. 10.02.2025, DJe 24.02.2025; TJDFT, Acórdão 1731194, 0705070-53.2021.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, 2a Câmara Cível, j. 17.07.2023, DJe 02.08.2023; TJDFT, Acórdão 1708684, 0718392-09.2022.8.07.0000, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 1a Câmara Cível, j. 29.05.2023, DJe 09.06.2023; TJDFT, Acórdão 1973875, 0736861-06.2022.8.07.0000, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 2a Câmara Cível, j. 10.03.2025, DJe 14.03.2025; TJDFT, Acórdão 1737909, 0715884-27.2021.8.07.0000, Rel. Des. Romulo de Araujo Mendes, 1a Câmara Cível, j. 31.07.2023, DJe 14.08.2023.